Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. Constatado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no agravo de instrumento, abordando os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração opostos pelas partes.
3. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não enseja a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados.
4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, jamais a contradição com a lei ou entendimento jurisprudencial.
5. A ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na primeira instância impede a majoração em grau recursal, ainda que o recurso não tenha sido provido (CPC, art. 85, §§ 1o e 11).
6. Recursos conhecidos e não providos.